Tribunal: TJDFT
Processo: 0709476-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709476-29.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Determino a retirada do presente processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta telepresencial, diante do pedido de sustentação oral. O processo será incluído em nova pauta e julgado em dia diverso do estabelecido. Atente-se o advogado ao disposto no art. 12, § 3o da Portaria Conjunta 5, deste Tribunal, para ratificar o interesse na sustentação requerida, no prazo estabelecido: "Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado". Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator